Tribunal: TJES
Processo: 5009148-14.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009148-14.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VALORAÇÃO INDEVIDA DE VETORES NEGATIVOS E REDUÇÃO INSUFICIENTE PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO
QUALIFICADA
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada em face de sentença confirmada em segundo grau e transitada em julgado, que condenou o ora revisionando à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 96 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a redução da pena-base pela exclusão dos vetores de culpabilidade, consequências e comportamento da vítima, além da aplicação de fração mais benéfica à atenuante da confissão espontânea (qualificada).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve valoração indevida de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; (
ii
) estabelecer se a fração aplicada à confissão espontânea está em desacordo com o entendimento jurisprudencial vigente à época da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A premeditação evidenciada pelo conjunto probatório e descrita na denúncia justifica a valoração negativa da culpabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação apresentada.
As consequências do crime, notadamente o abalo psicológico sofrido pela vítima e seu filho, configuram circunstância elementar do tipo penal de roubo com violência, sendo inaplicável a regra do art. 30 do Código Penal no caso concreto.
O comportamento da vítima não foi utilizado como vetor negativo na dosimetria da pena, conforme demonstrado pela fundamentação da sentença, sendo descabida a pretensão de redução da pena com base nesse argumento.
A redução inferior a 1/6 (um sexto) da pena em razão da confissão espontânea encontra respaldo na jurisprudência do STJ vigente à época da sentença, especialmente quando a confissão se dá de forma qualificada e com presença de provas robustas contra o réu.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para revaloração de provas ou reanálise de fundamentos regularmente adotados pelas instâncias ordinárias, sendo imprescindível a demonstração de erro judicial evidente, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 30, 65, III, “d”, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg-AREsp 1.621.981/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.05.2020, DJe 13.05.2020; STJ, PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5009148-14.2024.8.08.000

DATA DA SESSÃO: 10/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
MARCO ANTÔNIO GALDINO JÚNIOR
, em face da r. sentença proferida no âmbito da Ação Penal nº 0016471-59.2019.8.08.0024, transitada em julgado em 21/06/2024, da qual restou condenado nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias de multa, fixada à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente na data do fato.

Requer a defesa (id. 8997457), em síntese, com base no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o acolhimento da presente ação revisional para o fim de reformar a r. sentença, “para remover a culpabilidade, consequências e comportamento da vítima do cálculo da pena base, promovendo a redução proporcional da pena (1 ano e 6 meses) e aplicar o parâmetro prudencial de 1/6 em relação a atenuante da confissão espontânea”.

Sem pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça, no judicioso parecer acostado ao id. 9388260, opinou pela improcedência da presente ação revisional.

No id. 12212770, consta v. acórdão emanado por este colendo Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, no qual foi dado provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora revisionando, sendo decretada a nulidade do julgamento realizado em sessão virtual, e determinada a renovação do julgamento em sessão presencial, com a realização de sustentação oral anteriormente requerida e deferida.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Sustentar perante o Tribunal de Justiça é semelhante a mergulhar na fonte da juventude. Toda vez que venho aqui, e sou advogado criminalista há 15 anos, mas os meus 15 anos de advocacia criminal se tornam uma formiguinha, e a gente vem sempre para aprender, com a humildade de quem precisa conhecer e saber conhecer o conhecimento da mais alta Corte de Justiça do Estado do Espírito Santo. É uma honra estar aqui presente, diante de Vossas Excelências, que são os grandes deste Estado. E a grandeza de Vossas Excelências fica ainda mais evidenciada, porque, apesar de toda experiência, permitem ouvir e ponderar as palavras de um jovem advogado, de um adolescente advogado, o que torna a atuação de Vossas Excelências ainda mais brilhante. É com essas palavras que quero cumprimentar o Desembargador Presidente, na pessoa de quem, com muito respeito, estendo os cumprimentos aos demais presentes nesta sessão, e vamos direto ao ponto em debate, que é uma revisão criminal.

Hoje, eu venho dar voz a Marco Antônio Galdino Júnior, que foi condenado e busca o reajuste da sua pena. Então, a discussão aqui é sobre dosimetria da sentença que foi aplicada.

Primeiro, o cabimento dessa revisão criminal, uma vez que é cediço que não pode se utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação. E nesse caso houve decisão do Tribunal, houve recurso para o Tribunal desse processo, mas, no recurso, não se discutiu dosimetria da pena. De modo que a discussão da dosimetria da pena, nessa revisão, não é uma nova apelação, o que permite conhecimento do pedido que está sendo feito. A Procuradoria-Geral da Justiça também se manifestou pelo conhecimento do pedido, de modo que passo então para os pontos efetivamente em debate.

O primeiro ponto em debate é relacionado à pena base, que foi majorada em consideração à culpabilidade, às consequências, às circunstâncias e ao comportamento da vítima.

Então, foram utilizados quatro vetores para aumentar a pena base aplicada contra Marco. E desses quatro vetores, à exceção das circunstâncias do crime, que foi valorada de maneira correta, então, quanto a isso, não há irresignação da defesa, os outros três vetores foram valorados sem fundamentação idônea.

No tocante à culpabilidade, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, aduzindo ter ocorrido premeditação do crime e concluiu pela ocorrência da premeditação do crime, porque no processo foi possível visualizar o carro que era pilotado pelo Revisionando, ele passa pela rua do delito uma vez, e na segunda vez ele para e as pessoas descem do carro para ir praticar o crime do qual ele foi condenado.

Então, em razão de ele ter passado uma vez e ter passado pela segunda, foi entendido que houve uma premeditação do crime. Indiscutivelmente, Excelências, a premeditação do crime é causa de se agravar a culpabilidade, mas, nesse caso, o fato de ele ter passado uma vez e posteriormente parado não é suficiente a demonstrar que houve uma premeditação. Isso é mero ato preparatório e mero ato preparatório não pode ser confundido com a premeditação, que é, sim, capaz de majorar a pena.

Uma circunstância que demonstra a ausência de premeditação e desse vínculo anterior é que o próprio Parquet pediu a absolvição do crime de 288, porque não se evidenciou nenhum vínculo entre o Revisionando e os demais condenados. Então, pela falta de vínculo e pelo fato de ter passado uma vez na rua do crime e depois parado, isso não é suficiente para caracterizar a premeditação. E, por essa razão, a gente pede o decote dessa circunstância judicial do cálculo da pena.

Em razão às consequências do crime, elas foram valoradas negativamente porque o juiz entendeu que a vítima sofreu uma violência desnecessária, no caso, o que lhe causou um abalo psicológico. O pano de fundo desse processo é um crime de roubo, e o Revisionando dirigia, ele era Uber, embora essa versão acabou não sendo confirmada no processo, mas ele dirigia o veículo. Ele não foi o autor das violências.

Então, eventual violência exacerbada, que causou um abalo à vítima, é uma circunstância de caráter pessoal que deve ser aplicada, sim, aos demais réus, aqueles que foram responsáveis pela violência. Porque, segundo o artigo 30 do Código Penal, circunstância de caráter pessoal não se comunica com os demais réus.

Então, aquilo que foi feito pelo corréu deve ser aplicado individualmente na pena do corréu. O Marco Antônio Galdino deve responder estritamente pela conduta que fez, ter dirigido o veículo até o local do crime. E se ele não praticou violência contra a vítima, ele não pode ser penalizado de uma maneira extra pela violência praticada por terceiro.

Por essa razão, nós também pedimos aqui o decote das circunstâncias e das consequências do crime do cálculo da pena.

No tocante ao comportamento da vítima, foi afirmado apenas que a vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Esse processo, ele teve equivocadamente um julgamento no plenário virtual, ele foi julgado no plenário virtual, sem dar direito à sustentação oral previamente requerida e autorizada. Em razão disso, esta Câmara anulou o julgamento do plenário virtual. E no acórdão do plenário virtual, fazia menção de que o comportamento da vítima não havia sido valorado na pena-base. E como podemos constatar, então, se realmente o comportamento da vítima foi ou não valorado?

Uma coisa é certa, a fundamentação foi genérica. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Mas, nesse caso, há duas vítimas Excelências. A primeira vítima, Gustavo, o magistrado valorou três circunstâncias judiciais contra ele, e fixou a pena em cinco anos e seis meses. A vítima, Keila, foram valoradas quatro circunstâncias judicial, ou seja, uma circunstância a mais do que foi valorado por Gustavo. Foi valorado igualmente por Gustavo, só que uma circunstância a mais, essa circunstância a mais ensejou um aumento de seis meses. Ou seja, foi utilizado um critério de seis meses de valoração para cada circunstância judicial. Se a pena mínima é quatro anos e a pena foi fixada em cinco anos e seis meses, é porque foram consideradas três circunstâncias judiciais: seis meses, seis meses, seis meses. A outra, que valorou dois anos, quatro circunstâncias judicial.

Então, o comportamento da vítima foi valorado negativamente através de uma fundamentação genérica. E é cediço, conforme inclusive pontuado no acórdão, que essa circunstância judicial só pode ser tida como neutra ou favorável ao réu. Verificado pela comparação da dosimetria entre a vítima Gustavo e a vítima Keila, foram valoradas três circunstâncias judiciais para Gustavo e quatro para Keila, deve-se reconhecer também que foi, sim, considerado o comportamento da vítima para fixar a pena no patamar de seis anos, o que representa um critério de seis meses para cada circunstância judicial valorada e, por isso, também deve ser decotado esse prazo do cálculo da pena.

Por último, discutimos também a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da confissão espontânea. Na sentença, o juízo fez uma redução de seis meses e não explicou o porquê: “reduzo em seis meses por conta da confissão espontânea, fixando a pena em X”, mas ele não fundamentou o porquê da escolha do prazo de seis meses.

No acórdão anteriormente valorado, anteriormente julgado, fez a menção de que a sentença era de 2021, e que a mudança do entendimento jurisprudencial não poderia ensejar uma revisão criminal. Ou seja, olha, antes, na época da sentença, não se aplicava esse critério de 1/6 (um sexto), se isso veio a se aplicar depois, não pode ensejar revisão criminal. Mas, o precedente que diz sobre a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) nas atenuantes, Excelências, é de 2018, o mais antigo, a sentença é de 2021. Quando deu a sentença, já tinha três anos que o STJ tinha entendimento consolidado sobre a impossibilidade de aplicar fração menor do que 1/6 (um sexto) sem fundamentação idônea.

Aliás, inclusive no precedente citado no acórdão, ele fala disso, pode aplicar mais ou menos que 1/6 (um sexto), desde que haja fundamentação idônea. E quando nós olhamos para a sentença, não foi apresentada qualquer fundamentação, só foi aplicado seis meses sem explicar o motivo.

Então, o Habeas Corpus 474860 do Espírito Santo já dizia, julgado em 10 de dezembro de 2018, já dizia que: “A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de incidência da atenuante ou agravante. Contudo, este Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução em fração inferior a 1/6 (um sexto) deve ser devidamente fundamentada”. Então, a ausência de fundamentação enseja a aplicação da pena em 1/6 (um sexto).

Trago esse precedente de Habeas Corpus do 474860 do Espírito Santo e também um precedente mais qualificado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 1.688.698 de Tocantins, esse de 2020, ambos anteriores à data da sentença, que foi em 2021. Então, não se trata aqui de uma mudança de entendimento jurisprudencial, na data da sentença, esse entendimento jurisprudencial já estava em vigor e não foi observado. E, em razão da não observação e ausência de fundamentação, a causa atenuante da confissão espontânea deve ter a redução de 1/6 (um sexto), conforme a lei.

Não importa o crime que tenha sido praticado, todo mundo é igual perante a lei. Marco Antônio é um homem de bem, pai de família, empresário, e se viu envolvido nesse crime, não responde a outros processos, se viu envolvido nesse crime. Infelizmente transitou em julgado a questão meritória, mas a reprimenda deve ser aplicada com justiça. Então, se não houve fundamentação judicial para aplicar o padrão de seis meses, é justo que se eleve essa fração para o patamar de 1/6 (um sexto), para que se aplique a ele o direito que é aplicado a qualquer cidadão no Brasil.

Eu agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, inicialmente, cumprimento o nobre causídico, doutor Marcos Daniel, pelo trabalho realizado de qualidade em plenário. E, considerando alguns pontos trazidos por Sua Excelência, em relação ao aspecto dosimétrico, preciso revisitar os autos, por tal razão eu peço o retorno.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 12/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares, trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
MARCO ANTÔNIO GALDINO JÚNIOR
, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0016471-59.2019.8.08.0024, na qual restou condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em face da referida sentença, a defesa interpôs recurso de apelação criminal perante este egrégio Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido por unanimidade (ID 8997460), pela colenda Primeira Câmara Criminal.

Posteriormente, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2545443/ES (ID 8997462), a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura não conheceu do recurso, cuja decisão monocrática transitou em julgado para a defesa em 21 de junho de 2024 (ID 8997463), circunstância que viabilizou o ajuizamento da presente revisão criminal.

Com base em tais considerações, mas antes de passar à análise de mérito desta ação revisional, cumpre registrar que, em julgamento realizado em plenário virtual entre os dias 09 e 13 de dezembro de 2024, o pedido foi julgado improcedente.

Todavia, após manifestação da defesa, constatou-se equívoco material cometido pela serventia, uma vez que o advogado do revisionando, Dr. Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho – OAB/ES nº 18520, havia requerido tempestivamente (ID 11191951), nos termos do artigo 3º, § 1º, da Resolução nº 037/2024, “o encaminhamento do processo ao órgão colegiado para julgamento presencial, a fim de permitir sustentação oral”, pleito este deferido por este relator (ID 11209737).

Em razão disso, ao apreciar questão de ordem na sessão presencial realizada no dia 10 de fevereiro, foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo ora revisionando (ID 12212770), decretando-se a nulidade do julgamento virtual, com a consequente determinação de novo julgamento em sessão presencial, autorizando-se a sustentação oral previamente requerida e deferida.

Dessa forma, em 10 de março do corrente ano, o referido causídico realizou sustentação oral perante este sodalício, oportunidade em que, inicialmente, ressaltou que a dosimetria da pena não foi objeto do recurso de apelação anterior, o que, por consequência, não impede a análise da matéria em sede de revisão criminal, não se tratando de nova apelação.

Firme em tal premissa, a defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, requereu o acolhimento do pedido revisional, visando à reforma da sentença condenatória, “para remover a culpabilidade, consequências e comportamento da vítima do cálculo da pena-base, promovendo a redução proporcional da pena (1 ano e 6 meses) e aplicar o parâmetro (juris)prudencial de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea”.

No ponto, aduziu que foram utilizados quatro vetores para aumentar a pena-base aplicada em desfavor do revisionando, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, sendo que, com exceção das circunstâncias do crime, que foram valoradas de maneira correta, inexiste insurgência quanto a esta.

No tocante à culpabilidade, alega que o crime não foi praticado mediante premeditação, já que o simples fato de o agente ter passado anteriormente pelo local e, posteriormente, estacionado o veículo não configura premeditação, mas sim mero ato preparatório, insuficiente para agravar a pena.

Em relação às consequências do crime, pondera que o revisionando conduzia o veículo utilizado no crime de roubo, muito embora ele não tenha sido o “autor das violências”.

Destarte, entende que a eventual violência exacerbada que gerou abalo à vítima deve ser considerada circunstância de caráter pessoal, inaplicável ao revisionando, nos termos do artigo 30, do Código Penal.

No que se refere ao comportamento das vítimas, informa que foram valoradas três circunstâncias judiciais para o ofendido Gustavo e quatro para a outra vítima, Keila, razão pela qual teria sido “considerado o comportamento da vítima para fixar a pena no patamar de seis anos, o que representa um critério de seis meses para cada circunstância judicial valorada e, por isso, também deve ser decotado esse prazo do cálculo da pena”.

Por fim, impugna a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da confissão espontânea, alegando, para tanto, que o juízo
a quo
fez uma redução de seis meses, muito embora sem fundamentar a utilização de tal patamar redutor.

Assim, muito embora coadune da conclusão de que a mudança do entendimento jurisprudencial não poderia ensejar a procedência da revisão criminal, destaca que o precedente que diz sobre a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) nas atenuantes é de 2018, sendo que a sentença foi proferida em 2021, sendo que o Superior Tribunal de Justiça já possuía entendimento consolidado sobre a impossibilidade de aplicar fração menor do que 1/6 (um sexto), sem fundamentação idônea.

Dito isso, sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob esta perspectiva, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos com trânsito em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro, o inciso II, trata da revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Em outros termos, quando as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

Já o inciso III, ampara a revisão caso se descubram novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No ponto, é válido pontuar que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, não se prestando, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, revelem erro técnico da sentença ou tragam novas provas de circunstância que favoreçam o acusado.

Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo para demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o beneficie.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão. Ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Pois bem. Em relação à culpabilidade, como dito alhures, verifica-se que tal circunstância judicial foi desvalorada (para as duas vítimas), “em razão da premeditação do delito, observando vítimas em potencial, inclusive em municípios diferentes, passando duas vezes na mesma rua para melhor execução do plano criminoso”.

Ademais, conforme consta na denúncia, “o réu Marco Antônio Galdino Júnior é motorista de aplicativos de transporte remunerado e teria locado o veículo Toyota Etios Sedan, de cor preta e placas FIU-0793, para trabalhar. Entretanto, no dia dos fatos, em comunhão de desígnios com os demais réus, teria conduzido os demais do Beco 6, no Bairro da Penha, até Jacaraípe, para verificarem a movimentação de uma loja que pretendiam ‘assaltar’, tendo retornado ao local de origem (Jardim da Penha) para
fazer um corre
”, circunstâncias que, a meu sentir, reforçam a ideia de premeditação dos crimes.

Nesse viés, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal (AGRG no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes”. (STJ; AgRg AREsp 2.698.089; Proc. 2024/0266413-4; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/10/2024; DJE 22/10/2024).

Sendo assim, a despeito das alegações formuladas pelo ora revisionando, diante da uníssona jurisprudência acerca da matéria, entendo que tal vetor merece ser mantido como negativo.

No tocante às consequências do crime cometido em face da vítima Keila Leite Vieira Rosetti, a r. sentença consignou que a ofendida “sofreu enorme abalo psíquico, até mesmo porque subjugada à violência desnecessária, sendo puxada pelos cabelos e pescoço”.

Por sua vez, a defesa sustenta que a violência não foi diretamente causada pelo revisionando, uma vez que ele apenas conduzia o veículo no momento do crime, devendo ser aplicado o disposto no artigo 30, do Código Penal, que dispõe sobre a incomunicabilidade das circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Contudo, ainda que tenha ficado demonstrado que o ora revisionando não foi quem efetivamente utilizou a arma de fogo ou empregou violência durante a execução dos crimes, certo é que sua participação, ao dirigir o veículo que conduzia os demais criminosos, foi essencial para o sucesso da empreitada delituosa, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no mencionado tipo penal, por se tratar de circunstância elementar do tipo penal.

Ademais, pelo que foi transcrito tanto na denúncia e, principalmente, no relato da própria vítima em juízo, o abalo psicológico sofrido pela ofendida e por seu filho, ostenta fundamentação suficiente para manter o desvalor de tal circunstância judicial. Senão, vejamos:

“Inquirida em sede judicial, a vítima Keila Leite Vieira Rosetti afirmou, às fls. 538 (mídia audiovisual às fls. 541), o seguinte:

[...] ÀS PERGUNTAS DO MP RESPONDEU: QUE na mesma hora realizou o boletim de ocorrência; QUE foi buscar seu filho na escola UP, em Jardim da Penha; QUE quando saiu da escola fez o contorno próximo ao Marlim Azul; QUE quando estacionou em frente à loja Fashion Brasil para retirar uma encomenda que havia feito;
QUE esperou seu filho, que havia sofrido um acidente e estava usando muletas, descer do carro e dar a volta; QUE pegou a bolsa para descer; QUE dois homens entraram pelo lado do carona; QUE a puxaram pelo cabelo; QUE conseguiu desviar; QUE tentou correr, mas foi puxada pelo pescoço; QUE jogou a bolsa e disse aos homens que poderia levar tudo, até o carro; QUE saiu correndo; QUE como ficou muito nervosa não reparou que estava com a chave do carro na mão; QUE foi o momento que um dos acusados efetuou o disparo porque não conseguiu ligar o carro
; QUE seu carro é um Etios Branco; QUE só viu dois homens; QUE não conseguiu visualizar outros dois homens no momento; QUE só ouviu o disparo pois já tinha corrido; QUE não viu nenhuma arma no momento do assalto, só depois; QUE fez reconhecimento fotográfico na delegacia, mas que não teve condições de reconhecer; QUE só se recorda que o homem que abriu a porta do carro era moreno claro e magro; QUE seu filho viu um homem colocando a arma no Gustavo; QUE seu filho estava do outro lado da calçada;
QUE seu filho tem 11 anos; QUE a situação foi muito traumática para ela e seu filho; QUE seu filho ainda está sofrendo os traumas; QUE seu filho está fazendo acompanhamento; QUE ele teve um bloqueio na escola e não consegue fazer as provas, ele as entrega em branco; QUE ele veio de um acidente grave na escola, que ainda está se tratando e vai passar por cirurgia; QUE seu filho rompeu os 3 ligamentos do joelho e menisco; QUE seu filho já estava passando por um período difícil na escola em razão do acidente; QUE com o assalto ela e seu filho passaram a fazer acompanhamento psicológico e com pedagogo; QUE teve apoio da escola; QUE teve síndrome do pânico
; QUE o ocorrido se deu às 11:20 da manhã, numa sexta feira, 7 de junho; QUE teve uma apresentação na escola de seu filho, que neste dia foi mais cedo para buscá-lo; QUE já havia corrido e estava entrando na ótica, ao lado da Fashion Brasil, quando ouviu o tiro; QUE confirma seu depoimento em sede policial; QUE chegou a conversar com a outra vítima Gustavo; QUE foram juntos no mesmo carro até a delegacia; QUE viu pelas imagens que o alvo era a outra vítima que estava mexendo no celular; QUE viu o Etios preto Sedan dando voltas; QUE quando seu filho desceu do carro, ela foi abordada; QUE foi tudo muito rápido; QUE não conseguiram levar seu veículo, mas levaram sua bolsa; QUE na sua bolsa estavam todos seus documentos; QUE um rapaz disse para ela que um dos acusados estava nervoso e atirando porque ela não havia deixado a chave para ele sair com o carro. (...)”.

Ainda no âmbito dosimétrico, é induvidoso que o comportamento da vítima não influenciou na fixação das reprimendas basilares de ambos os crimes. Explico.

Em relação à vítima Gustavo Silva Bessas, foram negativadas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, sendo que o patamar de majoração adotado foi o de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima fixadas no preceito secundário do tipo penal, quais sejam, 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, o que conduziu a pena-base ao
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a partir do incremento de 9 (nove) meses para cada vetor tido como negativo.

Já em relação à outra vítima, Keila Leite Vieira Rosetti, a magistrada sentenciante considerou como negativas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, utilizando o outro patamar de aumento aceito pela jurisprudência pretoriana, qual seja, o de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal – inclusive mais benéfica ao réu -, majorando a reprimenda basilar em 24 (vinte e quatro) meses e, por consequência, fixando a pena-base deste crime em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

De todo modo, importante ratificar, à luz do uníssono entendimento jurisprudencial, que “tal circunstância judicial (comportamento da vítima) é ligada à vitimologia e deve ser tida como neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra. (PET no RESP 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)”.

Desse modo, descabido o pleito de redução da pena-base imposta ao ora revisionando.

Prosseguindo, acerca do patamar de redução da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, e diversamente do sustentado pela defesa, entendo que a magistrada sentenciante fundamentou satisfatoriamente a aplicação de fração minorante inferior à 1/6 (um sexto), que é aquela atualmente recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista a confissão ter se dado de forma qualificada, ou seja, com acréscimo de teses descriminantes ou exculpantes. Senão, vejamos:

“As circunstâncias atenuantes previstas no Código Penal independem da tipicidade e servem para atenuar a culpabilidade e a pena do réu. Nesse sentido, o art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal Brasileiro, prevê como circunstância atenuante da pena a confissão espontânea do crime perante a Autoridade.

Como se vê dos autos, os réus Marco Antônio Galdino Júnior (embora de maneira qualificada)
e Raony Damm de Oliveira confessaram espontaneamente, livres de qualquer coação, a prática dos crimes de roubo qualificado, e de disparo de arma de fogo (Raony), na esfera policial”.

Ademais, é relevante destacar que a r. sentença foi proferida em 16/03/2021,
momento no qual

a utilização de patamar inferior à 1/6 (um sexto)

da pena-base para a confissão qualificada, era plenamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores
. Senão, vejamos:

“(...). 2.
Na hipótese, o Tribunal a quo

reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o fato de ela ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias, o que está em consonância com o entendimento desta Corte
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.621.981; Proc. 2019/0342306-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 13/05/2020).

Dessa maneira, conforme amplamente demonstrado, e não tendo a defesa comprovado a presença de qualquer dos requisitos legais previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, conclui-se que a presente ação revisional possui nítido caráter de reanálise de matérias já decididas pelas instâncias ordinárias, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo-se, na íntegra, o v. acórdão impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO, OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

PEDRO VALLS FEU ROSA;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO e

HELIMAR PINTO.

*

ts*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
MARCO ANT
Ô
NIO GALDINO J
Ú
NIOR
, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0016471-59.2019.8.08.0024, na qual restou condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em face da referida sentença, a defesa interpôs recurso de apelação criminal perante este egrégio Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido por unanimidade (ID 8997460), pela colenda Primeira Câmara Criminal.

Posteriormente, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2545443/ES (ID 8997462), a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura não conheceu do recurso, cuja decisão monocrática transitou em julgado para a defesa em 21 de junho de 2024 (ID 8997463), circunstância que viabilizou o ajuizamento da presente revisão criminal.

Com base em tais considerações, mas antes de passar à análise de mérito desta ação revisional, cumpre registrar que, em julgamento realizado em plenário virtual entre os dias 09 e 13 de dezembro de 2024, o pedido foi julgado improcedente.

Todavia, após manifestação da defesa, constatou-se equívoco material cometido pela serventia, uma vez que o advogado do revisionando, Dr. Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho – OAB/ES nº 18520, havia requerido tempestivamente (ID 11191951), nos termos do artigo 3º, § 1º, da Resolução nº 037/2024, “o encaminhamento do processo ao órgão colegiado para julgamento presencial, a fim de permitir sustentação oral”, pleito este deferido por este relator (ID 11209737).

Em razão disso, ao apreciar questão de ordem na sessão presencial realizada no dia 10 de fevereiro, foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo ora revisionando (ID 12212770), decretando-se a nulidade do julgamento virtual, com a consequente determinação de novo julgamento em sessão presencial, autorizando-se a sustentação oral previamente requerida e deferida.

Dessa forma, em 10 de março do corrente ano, o referido causídico realizou sustentação oral perante este sodalício, oportunidade em que, inicialmente, ressaltou que a dosimetria da pena não foi objeto do recurso de apelação anterior, o que, por consequência, não impede a análise da matéria em sede de revisão criminal, não se tratando de nova apelação.

Firme em tal premissa, a defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, requereu o acolhimento do pedido revisional, visando à reforma da sentença condenatória, “para remover a culpabilidade, consequências e comportamento da vítima do cálculo da pena-base, promovendo a redução proporcional da pena (1 ano e 6 meses) e aplicar o parâmetro (juris)prudencial de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea”.

No ponto, aduziu que foram utilizados quatro vetores para aumentar a pena-base aplicada em desfavor do revisionando, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, sendo que, com exceção das circunstâncias do crime, que foram valoradas de maneira correta, inexiste insurgência quanto a esta.

No tocante à culpabilidade, alega que o crime não foi praticado mediante premeditação, já que o simples fato de o agente ter passado anteriormente pelo local e, posteriormente, estacionado o veículo não configura premeditação, mas sim mero ato preparatório, insuficiente para agravar a pena.

Em relação às consequências do crime, pondera que o revisionando conduzia o veículo utilizado no crime de roubo, muito embora ele não tenha sido o “autor das violências”.

Destarte, entende que a eventual violência exacerbada que gerou abalo à vítima deve ser considerada circunstância de caráter pessoal, inaplicável ao revisionando, nos termos do artigo 30, do Código Penal.

No que se refere ao comportamento das vítimas, informa que foram valoradas três circunstâncias judiciais para o ofendido Gustavo e quatro para a outra vítima, Keila, razão pela qual teria sido “considerado o comportamento da vítima para fixar a pena no patamar de seis anos, o que representa um critério de seis meses para cada circunstância judicial valorada e, por isso, também deve ser decotado esse prazo do cálculo da pena”.

Por fim, impugna a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da confissão espontânea, alegando, para tanto, que o juízo
a quo
fez uma redução de seis meses, muito embora sem fundamentar a utilização de tal patamar redutor.

Assim, muito embora coadune da conclusão de que a mudança do entendimento jurisprudencial não poderia ensejar a procedência da revisão criminal, destaca que o precedente que diz sobre a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) nas atenuantes é de 2018, sendo que a sentença foi proferida em 2021, sendo que o Superior Tribunal de Justiça já possuía entendimento consolidado sobre a impossibilidade de aplicar fração menor do que 1/6 (um sexto), sem fundamentação idônea.

Dito isso, sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob esta perspectiva, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos com trânsito em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro, o inciso II, trata da revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Em outros termos, quando as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

Já o inciso III, ampara a revisão caso se descubram novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No ponto, é válido pontuar que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, não se prestando, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, revelem erro técnico da sentença ou tragam novas provas de circunstância que favoreçam o acusado.

Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo para demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o beneficie.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão. Ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Pois bem. Em relação à culpabilidade, como dito alhures, verifica-se que tal circunstância judicial foi desvalorada (para as duas vítimas), “em razão da premeditação do delito, observando vítimas em potencial, inclusive em municípios diferentes, passando duas vezes na mesma rua para melhor execução do plano criminoso”.

Ademais, conforme consta na denúncia, “o réu Marco Antônio Galdino Júnior é motorista de aplicativos de transporte remunerado e teria locado o veículo Toyota Etios Sedan, de cor preta e placas FIU-0793, para trabalhar. Entretanto, no dia dos fatos, em comunhão de desígnios com os demais réus, teria conduzido os demais do Beco 6, no Bairro da Penha, até Jacaraípe, para verificarem a movimentação de uma loja que pretendiam ‘assaltar’, tendo retornado ao local de origem (Jardim da Penha) para
fazer um corre
”, circunstâncias que, a meu sentir, reforçam a ideia de premeditação dos crimes.

Nesse viés, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal (AGRG no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes”. (STJ; AgRg AREsp 2.698.089; Proc. 2024/0266413-4; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/10/2024; DJE 22/10/2024).

Sendo assim, a despeito das alegações formuladas pelo ora revisionando, diante da uníssona jurisprudência acerca da matéria, entendo que tal vetor merece ser mantido como negativo.

No tocante às consequências do crime cometido em face da vítima Keila Leite Vieira Rosetti, a r. sentença consignou que a ofendida “sofreu enorme abalo psíquico, até mesmo porque subjugada à violência desnecessária, sendo puxada pelos cabelos e pescoço”.

Por sua vez, a defesa sustenta que a violência não foi diretamente causada pelo revisionando, uma vez que ele apenas conduzia o veículo no momento do crime, devendo ser aplicado o disposto no artigo 30, do Código Penal, que dispõe sobre a incomunicabilidade das circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Contudo, ainda que tenha ficado demonstrado que o ora revisionando não foi quem efetivamente utilizou a arma de fogo ou empregou violência durante a execução dos crimes, certo é que sua participação, ao dirigir o veículo que conduzia os demais criminosos, foi essencial para o sucesso da empreitada delituosa, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no mencionado tipo penal, por se tratar de circunstância elementar do tipo penal.

Ademais, pelo que foi transcrito tanto na denúncia e, principalmente, no relato da própria vítima em juízo, o abalo psicológico sofrido pela ofendida e por seu filho, ostenta fundamentação suficiente para manter o desvalor de tal circunstância judicial. Senão, vejamos:

“Inquirida em sede judicial, a vítima Keila Leite Vieira Rosetti afirmou, às fls. 538 (mídia audiovisual às fls. 541), o seguinte:

[...] ÀS PERGUNTAS DO MP RESPONDEU: QUE na mesma hora realizou o boletim de ocorrência; QUE foi buscar seu filho na escola UP, em Jardim da Penha; QUE quando saiu da escola fez o contorno próximo ao Marlim Azul; QUE quando estacionou em frente à loja Fashion Brasil para retirar uma encomenda que havia feito;
QUE esperou seu filho, que havia sofrido um acidente e estava usando muletas, descer do carro e dar a volta; QUE pegou a bolsa para descer; QUE dois homens entraram pelo lado do carona; QUE a puxaram pelo cabelo; QUE conseguiu desviar; QUE tentou correr, mas foi puxada pelo pescoço; QUE jogou a bolsa e disse aos homens que poderia levar tudo, até o carro; QUE saiu correndo; QUE como ficou muito nervosa não reparou que estava com a chave do carro na
m
ão; QUE foi o momento que um dos acusados efetuou o disparo porque não conseguiu ligar o carro
; QUE seu carro é um Etios Branco; QUE só viu dois homens; QUE não conseguiu visualizar outros dois homens no momento; QUE só ouviu o disparo pois já tinha corrido; QUE não viu nenhuma arma no momento do assalto, só depois; QUE fez reconhecimento fotográfico na delegacia, mas que não teve condições de reconhecer; QUE só se recorda que o homem que abriu a porta do carro era moreno claro e magro; QUE seu filho viu um homem colocando a arma no Gustavo; QUE seu filho estava do outro lado da calçada;
QUE seu filho tem 11 anos; QUE a situação foi muito traumática para ela e seu filho; QUE seu filho ainda está sofrendo os traumas; QUE seu filho está fazendo acompanhamento; QUE ele teve um bloqueio na escola e não consegue fazer as provas, ele as entrega em branco; QUE ele veio de um acidente grave na escola, que ainda está se tratando e vai passar por cirurgia; QUE seu filho rompeu os 3 ligamentos do joelho e menisco; QUE seu filho já estava passando por um período difícil na escola em razão do acidente; QUE com o assalto ela e seu filho passaram a fazer acompanhamento psicológico e com pedagogo; QUE teve apoio da escola; QUE teve síndrome do pânico
; QUE o ocorrido se deu às 11:20 da manhã, numa sexta feira, 7 de junho; QUE teve uma apresentação na escola de seu filho, que neste dia foi mais cedo para buscá-lo; QUE já havia corrido e estava entrando na ótica, ao lado da Fashion Brasil, quando ouviu o tiro; QUE confirma seu depoimento em sede policial; QUE chegou a conversar com a outra vítima Gustavo; QUE foram juntos no mesmo carro até a delegacia; QUE viu pelas imagens que o alvo era a outra vítima que estava mexendo no celular; QUE viu o Etios preto Sedan dando voltas; QUE quando seu filho desceu do carro, ela foi abordada; QUE foi tudo muito rápido; QUE não conseguiram levar seu veículo, mas levaram sua bolsa; QUE na sua bolsa estavam todos seus documentos; QUE um rapaz disse para ela que um dos acusados estava nervoso e atirando porque ela não havia deixado a chave para ele sair com o carro. (...)”.

Ainda no âmbito dosimétrico, é induvidoso que o comportamento da vítima não influenciou na fixação das reprimendas basilares de ambos os crimes. Explico.

Em relação à vítima Gustavo Silva Bessas, foram negativadas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, sendo que o patamar de majoração adotado foi o de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima fixadas no preceito secundário do tipo penal, quais sejam, 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, o que conduziu a pena-base ao
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a partir do incremento de 9 (nove) meses para cada vetor tido como negativo.

Já em relação à outra vítima, Keila Leite Vieira Rosetti, a magistrada sentenciante considerou como negativas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, utilizando o outro patamar de aumento aceito pela jurisprudência pretoriana, qual seja, o de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal – inclusive mais benéfica ao réu -, majorando a reprimenda basilar em 24 (vinte e quatro) meses e, por consequência, fixando a pena-base deste crime em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

De todo modo, importante ratificar, à luz do uníssono entendimento jurisprudencial, que “tal circunstância judicial (comportamento da vítima) é ligada à vitimologia e deve ser tida como neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra. (PET no RESP 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)”.

Desse modo, descabido o pleito de redução da pena-base imposta ao ora revisionando.

Prosseguindo, acerca do patamar de redução da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, e diversamente do sustentado pela defesa, entendo que a magistrada sentenciante fundamentou satisfatoriamente a aplicação de fração minorante inferior à 1/6 (um sexto), que é aquela atualmente recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista a confissão ter se dado de forma qualificada, ou seja, com acréscimo de teses descriminantes ou exculpantes. Senão, vejamos:

“As circunstâncias atenuantes previstas no Código Penal independem da tipicidade e servem para atenuar a culpabilidade e a pena do réu. Nesse sentido, o art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal Brasileiro, prevê como circunstância atenuante da pena a confissão espontânea do crime perante a Autoridade.

Como se vê dos autos, os réus Marco Antônio Galdino Júnior (embora de maneira qualificada)
e Raony Damm de Oliveira confessaram espontaneamente, livres de qualquer coação, a prática dos crimes de roubo qualificado, e de disparo de arma de fogo (Raony), na esfera policial”.

Ademais, é relevante destacar que a r. sentença foi proferida em 16/03/2021,
momento
no qual
a utilização de patamar
inferior à 1/6 (um sexto)

da pena-base
para a confissão qualificada, era plenamente aceito
pela jurisprudência dos tribunais superiores
. Senão, vejamos:

“(...). 2.
Na hipótese, o Tribunal
a quo
reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o fato de ela ter sido qualificada e das provas documentais existentes da prática criminosa pelo acusado serem óbvias, o que está em consonância com o entendimento desta Corte
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.621.981; Proc. 2019/0342306-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 13/05/2020).

Dessa maneira, conforme amplamente demonstrado, e não tendo a defesa comprovado a presença de qualquer dos requisitos legais previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, conclui-se que a presente ação revisional possui nítido caráter de reanálise de matérias já decididas pelas instâncias ordinárias, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo-se, na íntegra, o v. acórdão impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido revisional.